Tribunal: STF
Processo: ARE 1540779
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Falta de prequestionamento. Ausência de demonstração da repercussão geral. Ofensa reflexa à Constituição. Improvimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do STM que manteve a condenação de réus militar e civil pelo crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, com aplicação da continuidade delitiva.



    2. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas, falta de demonstração adequada da repercussão geral e incidência da Súmula 279 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso extraordinário; (ii) saber se a mera alegação de existência de repercussão geral, sem fundamentação adequada, atende ao art. 1.035, § 2º, do CPC; e (iii) saber se a análise das matérias suscitadas enseja reexame de fatos e provas ou interpretação de normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa reflexa à Constituição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O recurso extraordinário exige o prévio enfrentamento da matéria constitucional no acórdão recorrido, conforme a Súmula 282 do STF, o que não ocorreu. Ausência de embargos de declaração para suprir a omissão, conforme Súmula 356 do STF.



    5. A alegação genérica de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação específica quanto à relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria, não satisfaz o disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015.



    6. Para acolher o recurso seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.



    7. Eventual ofensa à Constituição é apenas reflexa, pois depende da interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.